Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714389-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA VERONICA KESSLER DOS REIS AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILDA VERÔNICA KESSLER DOS REIS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença de n.o 0713087-91.2020.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação dos devedores, nos seguintes termos (ID 228560755 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em conjunto por ambos os executados (id. 221233893). Os devedores alegam excesso de execução em razão da incorreta interpretação da sentença. Narram que os valores extrapolam os limites do contrato vigente na data da rescisão, segundo o contrato firmado em 02/07/2019 (ID 71825241). Complementam que os valores anteriores à novação contratual de 2019 não devem ser considerados para fins de restituição, pois foram absorvidos pelas condições do novo contrato. Aduzem que a sentença foi clara ao referir-se exclusivamente ao contrato de id. 71825241, de 02/07/2019, e que a exequente incorreu em erro ao incluir parcelas de contratos anteriores nos seus cálculos, pois referidos instrumentos já tinham sido revogados ou substituídos pelas novas condições pactuadas em 2019. Destacam que a restituição se limita aos valores pagos a partir da celebração do contrato de 2019, conforme a cláusula segunda do referido instrumento. Informa que essa cláusula previa o pagamento de uma entrada no valor de R$ 21.000,00, além de 66 parcelas de R$ 1.000,00. Aduzem o pagamento dos seguintes valores: (i) R$ 21.000,00 a título de entrada, em 02/07/2019; (ii) R$ 24.671,51 para abatimento da dívida, em 22/07/2021; e (iii) R$ 1.137,75, em 28/09/2021. Apresentam planilha ao id. 221235246 com valores atualizados desde o desembolso, pelo IPCA a partir do dia 01/09/2024 e inclusão dos juros após a sentença, o que redundou em R$ 68.477,54 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), depositado em juízo, id. 221237579. Por fim, requerem o acolhimento da impugnação com a homologação dos cálculos e extinção do processo pelo pagamento (id. 221233893). Incidentalmente, a advogada dos réus/executados requer o início da fase executiva para cobrança da verba sucumbencial arbitrada. Pede ainda expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel Lote no 46, Quadra K, Loteamento Parque Esplanada, Valparaíso/GO e que o débito dos honorários seja garantido pelo valor já depositado em juízo. (id. 221239697). Intimado o executado ratifica os termos da inicial. Impugna o pedido de execução dos honorários, já que a autora/credora é titular da gratuidade de justiça. Narra ainda que, enquanto não houver a restituição dos valores, é impossível a reintegração de posse pela requerente (id. 226423511). Relatado brevemente, decido. Para apreciação da impugnação, cumpre rememorar os julgados. Segundo a sentença de id. 166220595, observados os embargos de declaração, acolhidos em parte ao id. 166749888, restou estipulado que: "Um terceiro contrato foi firmado entre as partes (doc. de ID 71825241), em 02.07.2019, com as seguintes obrigações" (...) "O contrato terceiro contrato efetivado entre as partes substitui os acordos anteriores, porquanto se trata de novação de obrigação. Neste último contrato, as partes não disciplinaram uma condição ou cláusulas de punição (cláusula penal) para o caso de descumprimento das obrigações. Era crível admitir que num terceiro pacto, a requerida voltasse a descumprir com as obrigações. Todavia, as partes por mera liberalidade optaram por não disciplinarem penas por descumprimento. " [SIC] (...) "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECRETO a rescisão do contrato entabulado entre as partes (doc. de ID 71825241), reintegrando as autoras na posse do imóvel objeto e condenando as autoras a restituírem à ré todos os valores recebidos pelo contrato, com o acréscimo da correção monetária (INPC-IBGE) a partir de cada desembolso e dos juros moratórios (1% a.m.) a partir da presente decisão. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa." Por ocasião da apelação, embora o recurso tenha sido conhecido, a ela se negou provimento. Os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal para 12 (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11 do CPC) em desfavor da ré (id. 212985886). Por meio do acórdão id. 212985886, deferiu-se à ré/apelante Hilda Veronica os benefícios da gratuidade de justiça, pedido aduzido nas razões recursais. A beneficiária ofertou embargos de declaração para concessão de efeito retroativo à gratuidade. Foi negado provimento ao recurso, nos seguintes termos (id. 212985918): “Quanto ao primeiro tópico (alegação de omissão quanto à extensão dos efeitos da gratuidade de justiça), nos termos da jurisprudência este Tribunal, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos.” (grifos originais). (...) “Somente em 18/09/2023, após a prolação da sentença, HILDA VERÔNICA KESSLER DOS REIS (ré/apelante/embargante) requereu a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 52981947) e no recurso de apelação adesiva, também na mesma data (ID 52981951 - Págs. 2/3 e 9). Em 15/12/2023, foi intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID 54540019) e juntou documentos em 01/02/2024 (IDs 54398011 e 55453320 a 55453324) O benefício foi concedido no acórdão embargado, em 19/04/2024” (grifos originais). (...) “Assim, não há que se falar em omissão quanto à extensão dos efeitos da gratuidade de justiça, uma vez que somente produz efeitos a partir da concessão.” (grifos originais, id. 212985918). O trânsito em julgado se deu em 23/09/2024 (id. 212985929). Analisadas as decisões acima, observo que assiste razão aos executados. Constou expressamente da sentença exequenda, ao id. 166220595, que o terceiro contrato efetivado entre as partes substitui os acordos anteriores e que houve a rescisão do referido contrato (doc. de id. 71825241), condenando-se a ora executada a restituir à ré todos os valores recebidos em razão do referido instrumento. A discussão, portanto, restringe-se ao contrato objeto da rescisão, juntado ao id. 71825241, sendo descabida a inclusão das parcelas de contratos anteriores. A exequente requereu o ressarcimento de diversas quantias pagas desde 23/06/2006 a 22/07/2021, totalizando R$ 144.843,31 (id. 215965903 e id. 215962292). Essas obrigações, contudo, não constam do contrato objeto da rescisão, firmado em 02/07/2019, conforme id. 71825241, por meio do qual as partes convencionaram o que segue: “CLÁUSULA SEGUNDA: Os acordantes pactuam que, o valor do imóvel acima mencionado é de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil) cujo pagamento será efetuado da seguinte forma: No ato da assinatura R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente à entrada mediante depósito bancário realizado na conta corrente no 11090-6, agência 1421, banco Bradesco S/A, em nome do segundo acordante; O restante do débito será pago em 66 (sessenta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, vencendo a primeira em 20/07/2019 e as demais todo dia 20 (vinte) dos meses subsequentes.” Assim, os valores objeto da rescisão devem ser aqueles adimplidos, durante a execução do contrato rescindido, firmado em 02/07/2019, abaixo colacionados: Após a referida data, o credor alega ter efetuado o pagamento das prestações indicadas na planilha de ID 215965903 – pág. 3, as quais totalizariam R$ 45.000,00 em valores nominais e R$ 64.698,10 em valores atualizados. No entanto, além de incluir na planilha cobranças referentes a contratos distintos daquele objeto da rescisão, não há comprovação de que o valor de R$ 45.000,00 tenha sido efetivamente desembolsado para a quitação do contrato rescindido, celebrado em 02/07/2019. Os executados admitem o recebimento das prestações indicadas na planilha de ID 221235246, que totalizam R$ 46.809,26 em valores nominais e R$ 68.477,54 em valores atualizados. Contudo, os cálculos apresentados não foram elaborados em conformidade com os termos da sentença nem com os pagamentos efetivamente realizados, conforme se extrai do extrato da cliente juntado ao ID 221235245. A título de exemplo, os executados consideram um suposto pagamento de R$ 24.671,51 em 22/07/2021 para fins de restituição. No entanto, esse valor não consta do extrato mencionado. O que se verifica, na realidade, são parcelas fracionadas quitadas após 02/07/2019, tais como: R$ 1.000,00 em 20/07/2019, R$ 1.044,80 em 20/07/2020 e R$ 1.137,75 em 22/07/2021, entre outras, as quais não foram incluídas na planilha apresentada pelos executados. Cabia aos executados, computar as parcelas quitadas após 02/07/2019, corrigir e atualizar as quantias a partir das datas dos pagamentos, o que não fizeram, razão pela qual descabida a homologação dos cálculos apresentados ao id. 221235246. Nesse aspecto, nenhuma das partes desincumbiu-se do ônus de comprovar com exatidão o valor do débito exequendo, o que também impede a homologação dos cálculos apresentados pela executada. Quanto ao efeito retroativo da gratuidade de justiça nada a prover, tendo em conta que o pedido já foi analisado, ao id. 212985918 e, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, as executadas respondem pela verba sucumbencial arbitrada na fase de conhecimento, antes do deferimento da benesse. Advirto, ainda, que a conduta de reiterar pedidos apreciados pode configurar litigância de má-fé, a teor do art. 80, VI, do CPC. Incidentalmente, a advogada dos réus/executados requer o início da fase executiva para cobrança da verba sucumbencial arbitrada. Para evitar tumulto processual, indefiro o processamento simultâneo de ambas as execuções, devendo tramitar nesses autos exclusivamente o pedido de cumprimento de sentença formulado por Hilda Veronica, sendo descabido o pedido id. 221239697. Resta prejudicado o pedido de arresto do valor pago nesses autos para quitação dos valores devidos a título de honorários. Caso queira, a advogada poderá promover a execução em processo autônomo, observado no que couber, os arts. 513 e seguintes do CPC e (i) apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; (ii) incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, caso o crédito esteja incluído no débito ora objeto da execução e (iii) informar conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). Sem prejuízo, quanto ao pedido de reintegração das executadas na posse do imóvel, a determinação constou da sentença id. 166220595. Trata-se de consectário lógico da rescisão e não foi condicionada pela decisão exequenda à restituição dos valores recebidos pelo contrato. Assim, com o trânsito em julgado, não há óbice ao cumprimento da reintegração em atenção ao pedido inaugural e à sentença referida. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação id. 221233893. Intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito nos termos do art. 524 e seguintes do CPC, observados os parâmetros estabelecidos na presente decisão, devendo computar como devido apenas os valores descritos na planilha id. 221235245 que foram pagos após 02/07/2019 em razão da rescisão do contrato id. 71825241, com o acréscimo da correção monetária e dos juros moratórios nos termos da sentença exequenda. Deve ainda a exequente computar o valor pago espontaneamente nos autos, também com a devida atualização, e indicar saldo remanescente, caso haja. Apresentados os cálculos intime-se os devedores para pagar o débito remanescente ou apresentar impugnação, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC. Em razão da sucumbência pelo excesso de execução, condeno a exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% da diferença entre o apresentado quando da atualização da fase de cumprimento (R$ 144.843,31) e o valor efetivamenbte devido a ser calculado acima, exceto o cômputo de pagamentos realizados após a indicação do valor pelo exequente. Fica suspensa a exigibilidade do valor a ser apurado, em razão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Registre-se a gratuidade de justiça deferida à exequente na fase recursal. Sem prejuízo, preclusa a presente decisão, expeça-se mandado para reintegração de posse do imóvel em favor dos autores PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Quanto ao valor depositado, espontaneamente pelos executados no id. 221237579, mais acréscimos legais, após o pedido específico da parte interessada, adotem-se as providências para a liberação em favor do exequente, independentemente de preclusão ou de nova conclusão, observadas, no entanto, a ordem de conclusão, conferências cartorárias e eventuais pripridades legais. Caso tenha havido migração de conta judicial entre instituições financeiras à Secretaria para que certifique quanto a movimentação sendo desnecessária nova conclusão.”. Em suas razões recursais (ID 70781970), afirma que apresentou cumprimento de sentença em relação à integralidade dos pagamentos efetuados, que perfazem a quantia de R$ 144.843,31. Informa que os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que o valor da dívida é de R$ 68.477,54. Menciona que a decisão agravada entendeu que os valores pagos anteriormente a 02/07/2019 deveriam ser excluídos da dívida, uma vez que foram objeto de novação. Defende que a sentença não impôs nenhuma limitação temporal à restituição de valores, tampouco restringiu a devolução às parcelas vinculadas exclusivamente ao contrato firmado em 2019. Argumenta que o título judicial é expresso em mencionar que todos os valores pagos devem ser restituídos. Assevera que os pagamentos pretéritos foram absorvidos pela nova contratação e compõem a totalidade da obrigação rescindida judicialmente. Defende que os contratos anteriores não foram extintos, mas refinanciados, com os valores pagos incorporados ao saldo devedor do contrato de 2019. Menciona que a exclusão dos valores determinada pelo juízo de origem acarreta o enriquecimento da parte devedora, além de violar a restituição integral da dívida. Alega que os cálculos apresentados observam rigorosamente o título judicial. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada. Informa que a sentença determinou a reintegração de posse dos réus no imóvel, objeto do contato entre as partes. Defende que não se pode impor a devolução do imóvel antes de ser satisfeita a obrigação de pagar os valores devidos à credora. Menciona que os executados não podem exigir o cumprimento da obrigação, enquanto não cumprir o dever de pagar o valor devido. Defende que a decisão agravada autoriza a retomada do imóvel antes do adimplemento total da obrigação de pagar, comprometendo o equilíbrio da decisão judicial que exige o cumprimento simultâneo das prestações em contratos bilaterais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigência de que seja apresentada nova planilha de cálculo, até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, a suspensão da ordem de reintegração de posse, até que os devedores efetuem o pagamento integral da quantia devida. No mérito, postula o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes controvertem acerca do valor devido. A agravante/credora entende que o valor devido é no importe de R$ 144.843,31, enquanto os executados afirmam que a quantia devida seria de R$ 68.477,54. Verifico que os devedores já efetuaram o pagamento do valor incontroverso, com o depósito da quantia em juízo, conforme documento de ID 221237579, na origem. Desse modo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo postulado pela agravante, uma vez que é a credora do valor executado, e não há interesse em prosseguir com a execução, apresentando nova planilha da dívida, sem a definição do valor exato devido. Assim sendo, somente após o julgamento do presente recurso será possível determinar a quantia devida, todavia, não impede que seja paralisado o processo até o julgamento do presente recurso, quando, então, será definido o valor a ser executado ou definido se houve a quitação da dívida. Além disso, a decisão agravada impede que se expeça de imediato o mandado de reintegração de posse, uma vez que condicionou a sua expedição à preclusão da decisão agravada. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão: Sem prejuízo, preclusa a presente decisão, expeça-se mandado para reintegração de posse do imóvel em favor dos autores PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão. Logo, aguardar o julgamento do presente recurso é medida que se impõe para verificar se é o caso de apresentação de nova planilha da dívida pela credora/agravante, bem como para determinar o prosseguimento dos demais atos determinados na decisão agravada, após a preclusão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora